Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-40.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-40.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 282.443.549-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002786-40.2021.8.11.0015

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA -
PRELIMINAR REJEITADA
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002786-40.2021.8.11.0015

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa aduzindo que a realização de perícia grafotécnica era essencial para o deslinde do caso pois os documentos juntados na contestação apresentam indícios de adulteração.

Diz que o apelado não comprovou que os abatimentos foram legítimos. Afirma ser devida a restituição em dobro do indébito e que ficou configurado abalo extrapatrimonial.

Insurge-se contra a multa cominada.

Contrarrazões no ID
104119650
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002786-40.2021.8.11.0015

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, arguindo que a realização de perícia era essencial para o caso, uma vez que há indícios de que o ajuste foi assinado em branco e preenchido posteriormente pela instituição financeira.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC) (AgRg no AREsp: 587855/DF).

E o indeferimento da prova, por si só, não configura cerceamento de defesa se não demonstrada a necessidade da sua realização.

Rejeito a preliminar
.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação o apelado juntou o contrato devidamente assinado, bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados.

Assim, o se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)

E ainda:

AP 1014283-24.2020.8.11.0003;

AP 1020224-52.2020.8.11.0003;

AP 1008238-02.2019.8.11.0015;

AP 1008303-94.2019.8.11.0015;

AP
1000211-20.2020.8.11.0007;

AP 0000325-27.2017.8.11.0024;

AP 0003039-70.2014.8.11.0086;

AP 1011175-55.2018.8.11.0003;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Ademais, cabe destacar que em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas diversas Ações ajuizadas pelo apelante sob o mesmo argumento, várias delas contra as mesmas instituições financeiras, o que se caracteriza como aventura jurídica, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Ante o exposto, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).

Desse modo, deve ser mantida a multa cominada.

E o valor fixado está adequado para o caso, de modo que não comporta redução.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1000320-28.2020.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 23/06/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021